Tribunal: STF
Processo: HC 254777
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A QUANTIDADE E A NATUREZA DA DROGA SÃO FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA QUANTIFICAR A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.



    III. Razões de decidir



    3. A quantidade e a natureza da droga são fundamentos idôneos para quantificar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.